Tribunal: TJDFT
Processo: 0754920-33.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE PERDA SUPERVENIENTE NO INTERESSE DE AGIR E JULGAMENTO ULTRA PETITA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA OMISSIVA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADO NA REDE PRIVADA. REMOÇÃO PARA O LEITO PÚBLICO OBSTADA. OMISSÃO QUE SE CONFIGURA SOMENTE ENTRE A DATA DO REQUERIMENTO E A DISPONIBILIZAÇÃO DO LEITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL SUCUMBENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CASO. IMPOSIÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO NCPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDOS.
I. Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento dos custos do tratamento médico dispensado ao primeiro requerente entre os dias 30/11/2018 e 5/12/2018, no valor de R$ 319.720,32. Em seu recurso a parte autora aduz que há prova nos autos de que a transferência para rede pública não poderia ocorrer no dia 06/12/2018, pois o paciente corria risco de vida. Nesta esteira, defende que o Distrito Federal deva arcar com os custos integrais da internação, ou seja, de 01/12/2018 a 15/01/2019. Em contrapartida, o Distrito Federal, aduz perda superveniente do interesse processual, na medida em que a parte autora, em verdade, não teria interesse em ser tratada pelo SUS, mas tão somente que o Distrito Federal arcasse com os valores gastos na rede privada, o que teria se tornado evidente quando da recusa da transferência para o leito público. Defende que o afastamento da tabela do SUS encontra óbice no Tema 1033, no qual o STF reconheceu a repercussão geral para “saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública”. Nesta esteira, defende o sobrestamento do feito. Aduz, por fim, a ocorrência de julgamento ultra petita, sob a alegação de que a autora teria se limitado a pedir o custeio das despesas de internação, sem indicar valor específico.
II. Recursos próprios e tempestivos. O Distrito Federal é isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Dispensado de preparo pelas autoras, ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 10401181). Contrarrazões apresentadas pelas partes (ID 10401242 e 10401251).
III. O recurso foi julgado em 26/08/2019 (ID 10760994). A parte recorrida é assistida pela Defensoria Pública. O recorrente Distrito Federal foi sucumbente. No entanto, os honorários advocatícios deixaram de ser fixados por aplicação da Súmula 421 do STJ. Foi interposto Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública, cujo processamento foi sobrestado por decisão da Presidência da Turma Recursal até que houvesse o julgamento pelo STF do Tema 1.002, no qual foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
IV. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este se encontre em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos. Portanto, exerce-se o Juízo de retratação no ponto sob exame, sem prejuízo de eventual trânsito em julgado parcial. O teor do acórdão será reproduzido apenas para respeito à técnica de julgamento.
V. “A sobrevivência da lide requer a presença do binômio utilidade/necessidade, os quais somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. Com efeito, o provimento jurisdicional reclamado se faz necessário e útil à pretensão veiculada nestes autos, considerando que ainda assiste interesse, mesmo com a alegada recursa de transferência para leito público, o que, inclusive, é questão a ser analisada no mérito. Preliminar de perda superveniente do interesse de agir rejeitada.
VI. O requerimento de transferência para UTI pública foi o que motivou a distribuição da ação. Enquanto esta obrigação não fosse cumprida, não havia possibilidade de a parte autora ter conhecimento do valor que lhe seria cobrado pela sua manutenção em UTI particular, o que só aconteceu quando o hospital privado se manifestou nos autos em contestação. Assim, não há que se falar em julgamento ultra petita.
VII. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade é subjetiva, porém não requer a demonstração de dolo ou culpa do agente público, pois está fundada na culpa anônima. Em tais situações, deve a vítima comprovar que o serviço não funcionou, funcionou mal ou foi ineficiente.
VIII. Contudo, depreende-se dos autos que a parte autora, por livre escolha, optou pela internação na rede particular, dando entrada em Unidade de Terapia Intensiva no Hospital de medicina Especializada em 19/11/2018, sem procurar anteriormente por atendimento da rede pública. Soma-se a este fato, a oferta de leito público, ocorrida em 06/12/2018, após solicitação da requerente por meio da Defensoria Pública, datada de 30/11/2018. Ocorre que, na oportunidade em que o ente federativo ofereceu o leito público, no mesmo dia em que recebeu a comunicação da tutela de urgência concedida, houve recusa de transferência, impossibilitando a remoção do paciente para UTI pública.
IX. Independentemente do motivo que levou a não transferência do paciente para o leito público, ali cessa a responsabilidade do Distrito Federal que tinha meios a sua disposição para realizar o translado de forma segura. Neste ponto, há que se destacar que, após a primeira tentativa de transferência, a parte autora se silenciou por quase 15 dias, realizando nova solicitação de transferência somente em 17/12/2018.
X. Assim, é possível identificar que a não remoção da parte autora para o leito público não decorrendo de qualquer omissão estatal. Ou seja, a paciente optou pela manutenção do tratamento no local que entendeu conveniente (hospital particular), razão pela qual o ente federativo deve responder somente pelo período de 30/11/2018 (pedido de transferência) e 5/12/2018 (disponibilização do leito público), devendo a sentença permanecer incólume. (...)”
XI. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDOS.
XII. O Distrito Federal arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, observadas as teses fixadas pelo STF no julgamento do Tema 1.002, sem prejuízo de eventual trânsito em julgado parcial. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95